Tribunal: TJMT
Processo: 1013201-59.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013201-59.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 03.827.987/0001-00 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), ANA LUCIA BASTOS DOS SANTOS - CPF: 024.971.551-19 (ADVOGADO), MATHEUS OLIVA SCHOMMER - CPF: 062.565.321-12 (ADVOGADO), DANIEL ASSIS BUOSI - CPF: 016.502.126-82 (ADVOGADO), ENZO PEREIRA RICCI - CPF: 036.878.701-03 (ADVOGADO), MASSA FALIDA DA TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (EMBARGANTE), EDMUNDO LUIZ CAMPOS DE OLIVEIRA - CPF: 064.779.331-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SCHEILA MARIA DE OLIVEIRA PREZA MORENO - CPF: 328.045.981-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), ANA LUCIA BASTOS DOS SANTOS - CPF: 024.971.551-19 (ADVOGADO), DANIEL ASSIS BUOSI - CPF: 016.502.126-82 (ADVOGADO), ENZO PEREIRA RICCI - CPF: 036.878.701-03 (ADVOGADO), MASSA FALIDA DA TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (EMBARGADO), MATHEUS OLIVA SCHOMMER - CPF: 062.565.321-12 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº 1013201-59.2023.8.11.0000 interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração
–
Cuiabá

Embargante:
Banco Bradesco S.A.

Embargado:
Massa Falida da Trese Construtora e Incorporadora Ltda.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC.

“2. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. 3. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2055080/SP, Quarta Turma, j. 23.08.2022).

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº 1013201-59.2023.8.11.0000 interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração
–
Cuiabá

Embargante:
Banco Bradesco S.A.

Embargado:
Massa Falida da Trese Construtora e Incorporadora Ltda.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Banco Bradesco S.A., em face do v. acórdão proferido no recurso de Embargos de Declaração no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformado, o embargante alega a ocorrência de contradição no acordão, uma vez que houve julgamento
extra petita
, haja vista que a os embargos de declaração opostos pela parte contrária visavam tão somente a majoração dos honorários recursais, de modo que era incabível alterar o valor fixado com base em fundamento diverso. Além disso, defende a ocorrência de
reformatio in pejus
, uma vez que a situação do agravante piorou com a interposição do recurso.

Diante disso, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado, a fim de afastar a alteração da verba honorária de 15% sobre o valor do proveito econômico, por ser a decisão
extra petita
, com a redução do percentual para 10% sobre o valor da causa. Subsidiariamente, requer a manutenção dos honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição do recurso à instância superior.

A parte embargada apresentou contraminuta pugnando pela rejeição do recurso (id. 194023657).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Contudo, analisando detidamente os autos e as razões esposadas pelas partes, embora inadmissível a majoração dos honorários recursais, deve ser observado que a r. sentença fixou o percentual em 15%

sobre o valor da causa, e o voto vencedor reduziu para 10% sobre o proveito econômico, reduzindo a condenação duas vezes, daí, no tocante ao parâmetro dos honorários sucumbenciais, tenho que merece parcial reforma o decisum, para manter o percentual fixado na decisão agravada, pois, como preceitua a regra insculpida no Código de Processo Civil, deve o magistrado fixar a verba respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de modo que altero a verba honorária para 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, consoante a dicção do art. 85, §2º, do CPC.

Importante salientar, ademais, que, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, "os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus" ( AgInt no REsp 1.722.311/RJ, 2ª Turma, DJe de 28/06/2018; AgInt no AREsp 927.975/PR, 1ª Turma, DJe de 20/11/2017; EDcl no AREsp 695.764/RN, 3ª Turma, DJe 25/02/2016).

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, conheço do recurso e acolho parcialmente os embargos de declaração para alterar a verba honorária em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, consoante dispõe o art. 85, §2º, do CPC.”
(id. 183923710).

À vista disso, resta evidente a ausência de contradição no v. acórdão, pois, respeitou o entendimento do c. STJ no sentido de que, em se tratando de matéria de ordem pública, os honorários podem ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem caracterizar decisão
extra petita
ou mesmo
reformatio in pejus
, como sustenta o embargante.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. BASE DE CÁLCULO. CONDENAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da orientação jurisprudencial firmada pela Segunda Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.746.072/PR, DJe 29.03.2019, os
honorários advocatícios de sucumbência, na vigência do CPC/15, devem ser fixados de acordo com os seguintes critérios
: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º);
(II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º);
ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). Precedentes.

2. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. 3. Agravo interno não provido
.”
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2055080/SP, Quarta Turma, j. 23.08.2022 – destaquei).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇAO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO RESCISÓRIA. SUPOSTA PRÁTICA DE AGIOTAGEM. LITERAL VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI. APELO NOBRE PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA. OMISSÃO EM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. INTERPOISÇÃO FORA DO PRAZO DE 5 DIAS PREVISTA NO ART. 1.023, CAPUT, DO NCPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PRECEDENTES DESTA CORTE. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO ART. 85, § 2º, DO NCPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. HONORÁRIOS FIXADOS DE OFÍCIO.

(...)

3. Quando devida a verba honorária sucumbencial e o acórdão deixar de aplicá-la, poderá o Colegiado, mesmo não conhecendo do recurso, arbitrá-la ex officio por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte e não acarreta reformatio in pejus. Precedentes. 4. Vício sanado e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.023, caput, do NCPC. 5. Embargos de declaração não conhecidos, com fixação, de ofício, da verba honorária sucumbencial.
”
(STJ - EDcl na PET no REsp: 1709034/SP, Terceira Turma, Rel. Ministro Moura Ribeiro, j. 22.02.2022 – destaquei).

No mesmo sentido, julgados deste eg.
Tribunal de Justiça
, veja:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EXTINÇÃO ANTE A HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ÔNUS DA RECUPERANDA – LIDE AJUIZADA ANTES DO PEDIDO DE RJ – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA – REFORMATIO IN PEJUS – NÃO CONFIGURAÇÃO –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a Ação de Execução foi proposta antes de formulado o pedido de Recuperação Judicial, com a homologação do plano, é do executado a obrigação de arcar com os ônus sucumbenciais, por força do princípio da causalidade, visto que sua inadimplência motivou o credor a ingressar na Justiça para exigir o pagamento.

O arbitramento da verba honorária é matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte, portanto não constitui reformatio in pejus.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.974.613/SP, relator ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgamento em 26-6-2023, DJe de 28-6-2023).
”
(RAC n.º 1015629-32.2016.8.11.0041,

4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 04.10.2023 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – DESCONSIDERAÇÃO E FALTA DE ANÁLISE DE PETIÇÃO PROTOCOLIZADA PELO DENUNCIADO CONTENDO PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA –DOCUMENTOS DIVERSOS JUNTADOS PELA COMISSÃO PROCESSANTE APÓS A APRESENTAÇÃO DA DEFESA – FALTA DE OPORTUNIZAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO PELO DENUNCIADO – MATÉRIA DE DIREITO CUJA SOLUÇÃO NÃO DEPENDE DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – INOCORRÊNCIA DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – ATRIBUIÇÃO DE MONTANTE MILIONÁRIO SOB ALEGAÇÃO DE QUE A IMPORTÂNCIA CORRESPONDE À CONDENAÇÃO IMPOSTA AO FINAL DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO SUPOSTAMENTE NULO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA – PEDIDO DE ANULAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS POR VIOLAÇÃO AO DIREITO À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO E NÃO DE ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO COMO UM TODO – AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO DIRETO E IMEDIATO – READEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA DE OFÍCIO E POR ARBITRAMENTO (CPC, ART. 292, §3º) –
MODIFICAÇÃO DO PARÂMETRO DE REMUNERAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE VENCEDORA – READEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE “REFORMATIO IN PEJUS” – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

(...)

6.
O parcial provimento do recurso para modificação do valor atribuído à causa, parâmetro utilizado pela sentença para arbitramento da remuneração do advogado do vencedor, implica diretamente em readequação dos honorários advocatícios sucumbenciais, não havendo falar em “reformatio in pejus”, e nem em prolação de decisão “extra petita”, pois trata-se de consectário lógico da sucumbência e, configurando, assim, matéria de ordem pública cognoscível de ofício e a qualquer tempo pelo juiz
.”
(RAC n.º 1034421-29.2019.8.11.0041, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 20.10.2020 – destaquei).

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024